Tribunal: TJPA
Processo: 0815145-46.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815145-46.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA FERREIRA LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0815145-46.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA FERREIRA LIMA DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA LETICIA MAGGIONI

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Contratação comprovada. Ausência de ilicitude. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Maria Ferreira Lima da Silva contra decisão monocrática que conheceu da Apelação Cível e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A agravante sustenta ausência de contratação e ocorrência de fraude, requerendo a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e, alternativamente, a conversão da operação em empréstimo consignado comum.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e lícita de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) analisar a existência de responsabilidade civil do banco em razão de descontos tidos como indevidos e eventual dever de indenizar por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado está comprovada nos autos por meio de documentos apresentados pela instituição financeira, que demonstram a assinatura da agravante e a adesão expressa às cláusulas contratuais, incluindo a previsão de RMC.

4.

A agravante, em réplica, admite ter firmado o contrato, limitando-se a alegar falta de informação clara quanto à modalidade de crédito, o que afasta a tese de inexistência contratual.

5.

A legalidade da constituição de RMC para utilização de cartão de crédito encontra respaldo na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I, desde que haja solicitação formal, o que se verifica no presente caso.

6.

Não há provas de vício de consentimento, ausência de informação ou prática de venda casada, ônus que competia à agravante conforme o art. 373, I, do CPC.

7.

A jurisprudência pacificada da Câmara reconhece como legítima a contratação de cartão de crédito com RMC e considera incabível a restituição de valores ou indenização por dano moral quando inexistente irregularidade na contratação.

8.

Aplicando-se o princípio do pacta sunt servanda, sendo legítima a contratação e não havendo vício, não se configura ilícito civil ou direito à reparação por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é lícita, desde que realizada mediante solicitação formal e com previsão expressa no contrato. 2. A ausência de vício de consentimento ou de prova de informação inadequada afasta a alegação de nulidade contratual ou de prática abusiva. 3. Comprovada a contratação e inexistindo ilicitude, não há dever de restituição de valores ou indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, V, e 373, I; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Apel. n. 7002439-25.2018.822.0007, j. 27.03.2019; TJRO, Apel. n. 7005578-92.2021.822.0002, j. 27.10.2021; TJRO, Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007, j. 10.06.2021; TJRO, Apel. n. 7004199-38.2020.8.22.0007, j. 17.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815145-46.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA FERREIRA LIMA DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA LETICIA MAGGIONI

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA FERREIRA LIMA DA SILVA,
em
que litiga com
BANCO CETELEM S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 19985284), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 20479560), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, pois nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Ao final, requer:

“O conhecimento, admissibilidade e processamento do presente recurso de agravo interno. A intimação do Agravado para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme preceituam os arts. 1.021, §2º e 1.003, §5º, ambos do Código de Processo Civil. A retratação da Excelentíssima Desembargadora Relatora quanto à decisão monocrática de ID n. 19985284, para o fim de provimento aos pedidos realizados pela Agravante no seu recurso de apelação, consoante art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil. Caso não haja retratação pela Desembargadora Relatora, seja o presente recurso levado a julgamento pelo Órgão Colegiado, com inclusão em pauta. No julgamento pelo órgão Colegiado, o provimento do presente recurso de agravo interno com o fim de reformar a decisão de ID n. 19985284, julgando totalmente provido os pedidos da apelação interposta pela Agravante, sendo eles: A) a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC) cadastrado no benefício previdenciário da Agravante; B) a condenação do Banco Agravado a restituição em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos; C) a condenação do Agravado ao pagamento de danos morais; D) De forma alternativa, caso não se declare a nulidade/inexistência, a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado para empréstimo consignado normal, devendo este recurso ser conhecido e provido como medida de inteira JUSTIÇA!”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID nº 21059041).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Trata-se de discussão quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável e, por consequência, dos descontos indevidos em seus rendimentos previdenciários e eventual dano moral indenizável.

O agravante propôs a ação sustentando não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado. Segundo extrato acostado no PJe ID 18298597, há comprovação da contratação firmada pelo agravante com o agravado. Ao impugnar a contestação, o agravante não negou a realização do contrato, apenas discutiu a modalidade. Com relação à contratação em si, a matéria é conhecida, assim como restou vencido meu entendimento e, em atenção ao art. 927, V, do CPC, passo a adotar o entendimento do órgão a qual pertenço, que entende como legítima a contratação, não negada pelo apelado.

Pois bem, a demanda fora proposta sob o argumento de que houve cobranças indevidas, de valores sob denominação RMC, no benefício previdenciário da autora, uma vez que teria contratado apenas empréstimo consignado com o banco apelado, não tendo utilizado o cartão de crédito.

Ficou devidamente comprovada a contratação do referido cartão do crédito pela cópia colacionada pela instituição financeira apelada (ID 18298610 - Pág. 3 a 4). Ademais, em réplica, o apelante admite ter firmado o documento, entretanto, alega que não houve clara informação acerca da contratação do cartão de crédito e da cobrança RMC. Conquanto, conclui-se que quando da assinatura do contrato, estavam assinaladas as opções de adesão ao: crédito pessoal, débito em conta corrente consignado, cartão crédito e folha de pagamento.

Logo, a agravante aderiu às cláusulas do contrato, o ônus da leitura e aquiescência era seu, não podendo agora alegar a ocorrência de venda casada sem a devida comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ressalto que a constituição de reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito não configura prática ilícita da instituição, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo beneficiário.

Assim dispõe o art. 15, inciso I, da instrução normativa nº 28/2008 do INSS/PRES:

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade [...]

Assim, não há que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada. E, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda.

Dessa maneira, ante a ausência do ilícito civil pela apelada, fica desprovido de razão o pleito de reparação por danos morais. Neste sentido, já se posicionou o TJRO:

“Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Reserva de margem consignável – RMC. Ausência de informação adequada não configurada. Descontos legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável e a sua utilização, e a existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(TJ-RO – APL: 70024392520188220007 RO 7002439-25.2018.822.0007, Data de Julgamento: 27/03/2019)

Portanto, embora o agravante contesta a forma em que o empréstimo foi concedido, há de se considerar que assinou o contrato e a ele aderiu e não trouxe evidências que possam anulá-lo, de modo que sua manutenção é medida que se impõe. Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea, não há que se falar em ilegalidade. Saliente-se que a constituição de Reserva de Margem Consignável para utilização de cartão de crédito é lícita, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo titular do benefício, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, como ocorrera no presente caso.

Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda.
Neste sentido:

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7005578-92.2021.822.0002, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 27/10/2021).

-------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 10/06/2021)

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ASSINATURA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. O manejo de recurso cabível, por si só, não configura litigância de má-fé.”.
(Apel. n. 7004199-38.2020.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Isaias Fonseca Moraes, j.: 17/3/2021)

Assim, entendo que todos os termos da contratação se encontravam claramente previstos no contrato, o qual contém a informação expressa que se trata de contratação de cartão de crédito. Considerando que houve a contratação de forma espontânea e de acordo com o entendimento da Câmara, não há que se falar em ilegalidade, inexistindo, por via reflexa, o dever de restituição dos valores descontados e dano moral indenizável. As demais matérias postas no recurso restam, pois, prejudicadas.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 19985284).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025